Tribunal: TJDFT
Processo: 0740067-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO MONITÓRIA. REVELIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Ação Monitória é espécie de tutela diferenciada, com natureza de procedimento cognitivo sumário, destinada a facilitar a obtenção de título executivo pelo credor, quando munido de prova escrita representativa do crédito, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil.
2. A natureza da prova documental exigida para a propositura da Ação Monitória não está predefinida no Ordenamento Jurídico, bastando seja hábil a convencer o magistrado, num juízo de verossimilhança – diferente do de certeza -, acerca da existência do débito.
3. A técnica processual da Ação Monitória rege-se pela inversão do contraditório, cabendo ao réu apontar a inexistência de relação jurídica subjacente ao título cambial.
4. Consoante o disposto no art. 345 do Código de Processo Civil, reputa-se como verdadeira a alegação produzida pelo demandante em caso de revelia, sendo relativa a presunção de veracidade advinda do referido fenômeno processual.
5. Recurso conhecido e provido.